Tribunal: TJES
Processo: 0000958-18.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000958-18.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO LUIS DE CARVALHO e outros

APELADO: ROSINHA MARIA BLANK STANGE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO LUIS DE CARVALHO
e
CARLOTA SCHWANZ DE CARVALHO
em face da sentença de ID 6529729 proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Ação de Usucapião Rural ajuizada em face
ROSINHA MARIA BLANK STANGE,
reconheceu de ofício a carência da presente demanda, ante a ausência de interesse processual, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso VI, e 354, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 6529984), o Apelante alega, em síntese, que à época do ajuizamento da demanda possuía interesse de agir, tendo em vista que a Instrução Especial nº 5, de 29/07/2022, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a qual estabeleceu a fração mínima de parcelamento do solo rural no Município de Santa Maria de Jetibá para 2 ha (dois hectares), é do ano de 2022, tendo a ação sido ajuizada em agosto de 2020, época em que o limite exigido para formulação de escritura e registro diretamente em cartório era de 3 hectares, o que confere aos autores o interesse de agir na demanda.

Assim, pleiteiam o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, visto que o processo não se encontra total e devidamente saneado.

Sem contrarrazões, diante da ausência de citação da requerida, embora determinada em decisão judicial (ID 6529718, pg. 02)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO LUIS DE CARVALHO
e
CARLOTA SCHWANZ DE CARVALHO
em face da sentença de ID 6529729 proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Ação de Usucapião Rural ajuizada em face de
ROSINHA MARIA BLANK STANGE,
reconheceu de ofício a carência da presente demanda, ante a ausência de interesse processual, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso VI, e 354, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 6529984), o Apelante alega, em síntese, que à época do ajuizamento da demanda possuía interesse de agir, tendo em vista que a Instrução Especial nº 5, de 29/07/2022, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a qual estabeleceu a fração mínima de parcelamento do solo rural no Município de Santa Maria de Jetibá para 2 ha (dois hectares), é do ano de 2022, tendo a ação sido ajuizada em agosto de 2020, época em que o limite exigido para formulação de escritura e registro diretamente em cartório era de 3 hectares, o que confere aos autores o interesse de agir na demanda.

Assim, pleiteiam o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, visto que o processo não se encontra total e devidamente saneado.

Sem contrarrazões, diante da ausência de citação da requerida, embora determinada em decisão judicial (ID 6529718, pg. 02)

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e antes de adentrar ao mérito recursal, reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo ao presente recurso de apelação.

Para isso, transcrevo parte da sentença vergastada:

Sabe-se que as condições da ação se caracterizam como requisitos lógico-jurídicos para apreciação do mérito, consistindo em matéria de ordem pública a respeito da qual o juiz deve se pronunciar
ex officio
, a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois a matéria é insuscetível de preclusão, conforme artigos 485, §3º e 337, §4º, do Código de Processo Civil.

São duas as condições da ação expressamente adotadas pelo Código de Processo Civil, sem prejuízo daquelas doutrinariamente construídas e consideradas pelo ordenamento jurídico, quais sejam, legitimidade da parte e interesse processual, conforme estabelece o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Especificamente acerca do interesse de agir, que justifica a busca da tutela jurisdicional, caracterizado pelo binômio necessidade e adequação, vislumbro-o ausente, já que possui a parte autora documento que comprova a aquisição onerosa do imóvel, bastando a mera transferência do bem pelo proprietário ao adquirente, pela via extrajudicial, para consolidar a aquisição da propriedade e, caso aquele obste a sua transferência, caberia aos autores procurarem ver satisfeita a obrigação pela via adequada, não se justificando (não sendo necessária), portanto, o processo de usucapião da área adquirida através de contrato de compra e venda, que seria utilizado como meio de se burlar o recolhimento de tributos.

Apesar dos argumentos autorais trazidos no ID 15107457 (05/07)/15107458 (01/03), segundo a Instrução Especial nº 5, de 29/07/2022, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a fração mínima de parcelamento do solo rural no Município de Santa Maria de Jetibá corresponde a 2ha (dois hectares).

Assim, possuindo o imóvel usucapiendo área correspondente a 22.800m2 (vinte e dois mil e oitocentos metros quadrados), ou seja, 2,8ha (dois vírgula hectares), inexiste óbice ao registro administrativo do bem.

Ademais, não verifico em qualquer dos documentos trazidos aos autos a tentativa da parte requerente em registrar a transmissão da propriedade do imóvel adquirido, ou mesmo a negativa do Cartório de Registro de Imóveis em proceder ao registro da transmissão.

Neste sentido, colaciono os arrestos abaixo,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FRAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDA DIRETAMENTE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DEMANDA AJUIZADA COM O INTENTO DE REGULARIZAR O REGISTRO. VIA ELEITA INADEQUADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DESCABIDA ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião é o exemplo clássico de aquisição originária da propriedade, que pressupõe a inexistência de uma transação ou alienação da coisa por um antigo proprietário, e também apaga os ônus que acompanham a coisa. 2. [...] “uma vez que evidenciada a existência de título apto à transferência da propriedade mediante a realização de procedimento administrativo de desmembramento, fica evidenciada a inadequação da via eleita que importa em ausência de interesse de agir e em consequente extinção do feito por ausência de condição da ação”. [...]. (TJSC, AC 0017306-21.2010.8.24.0023, Terceira Câmara de Direito Civil, Relator Marcus Tulio Sartorato, julgado em 29/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - UTILIZAÇÃO DE VIA INADEQUADA PARA BUSCAR O REGISTRO DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -RECURSO DESPROVIDO. A ação de usucapião não é a via adequada para se buscar o registro de um imóvel do qual já possui o requerente o contrato de compra e venda. Não existindo nos autos qualquer prova da negativa do cartório em registrar o imóvel em questão, resta evidenciada a falta de interesse de agir dos autores, devendo ser mantida a decisão que julgou improcedente o pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10241130017106001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/07/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015)

Portanto, entendo pela inexistência de interesse processual no prosseguimento da ação de usucapião.

Pois bem.
Após uma profícua análise do presente caderno processual, tenho que razão assiste aos apelantes quanto a sua razão recursal.

É que, no caso dos autos, foi proferida sentença terminativa que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir dos autores, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Como se pode observar, o Juízo primevo fundamentou sua decisão com base na Instrução Especial nº 5, de 29/07/2022, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA,
publicada em
01/08/2022
, que dispõe sobre os índices básicos cadastrais e os parâmetros para o cálculo do módulo rural.

Na oportunidade, o Magistrado concluiu pela falta de interesse processual dos requerentes, tendo em vista que a referida instrução estabelece a fração mínima de parcelamento do solo rural no Município de Santa Maria de Jetibá em 2 ha (dois hectares). Logo, “
possuindo o imóvel usucapiendo área correspondente a 22.800m2 (vinte e dois mil e oitocentos metros quadrados), ou seja, 2,8ha (dois vírgula hectares),
inexiste óbice ao registro administrativo do bem”
.

Todavia, conforme pontuado pelos Apelantes, a mencionada Instrução foi publicada em 01/08/2022, enquanto a presente ação foi ajuizada em
03/08/2020
, ocasião em que o limite exigido para formulação de escritura e registro diretamente em cartório era de 3 hectares, o que ensejou a ajuizamento da presente demanda.

Assim, imperioso reconhecer que à época do ajuizamento da ação, os requerentes possuíam interesse de agir, de modo que não podem ser prejudicados pela morosidade do judiciário, ainda mais considerando que o processo ficou concluso por mais de um ano antes do proferimento da sentença terminativa.

Ademais, em relação à sentença, observo algumas questões de ordem pública que motivam a sua anulação, em especial no que tange à inobservância do princípio da vedação à decisão surpresa.

Segundo o
princípio da vedação à decisão surpresa
, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC,
o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
.

Examinando a sentença, observa-se que o principal fundamento que levou a extinção do processo, por ausência de interesse processual, consistiu na Instrução Especial nº 5, de 29/07/2022, do INCRA, que estabeleceu a fração mínima de parcelamento do solo rural no Município de Santa Maria de Jetibá.

Contudo, em nenhum momento, no trâmite processual, foi oportunizado aos autores, ora apelantes, a chance de se manifestarem a respeito da aludida Instrução Especial e seus efeitos na relação processual vigente. Assim, não tiveram oportunidade de influir no convencimento do Magistrado
a quo
, desrespeitando a nova sistemática processual estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, em especial o princípio da vedação à decisão surpresa.

Outrossim, em que pese o proferimento de sentença terminativa, entendo que o feito foi julgado antecipadamente de maneira irregular.

Digo isso pois, além da nulidade supracitada, o Magistrado sentenciante extinguiu o feito sem apreciar o pedido de prova pericial, realizado pelos autores (ID 6529722, pg. 07) a fim de que se proceda as medições da área e consequentemente seja emitida a documentação solicitada pelo próprio Juiz (planta, memorial descritivo e anotações de responsabilidade técnica da área).

Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento deo Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório
(CF, art. 5º, LV)
, principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

N
ão constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

A propósito, trago também manifestação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia
.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014).
[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015).
[não existem destaques no original]

Outro ponto que merece destaque diz respeito à necessidade de intimação da Fazenda Pública nas Ações da Usucapião.

A despeito de não ter o Código de Processo Civil de 2015 reproduzido a regra vigente no código de 1973, no que tange a intimação da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios nas ações de usucapião, tal regramento deve permanecer em vigor, sob pena de grave afronta ao princípio da supremacia do interesse público. Na mesma linha intelectiva:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1.
Constatada a necessidade de intimação da Fazenda Pública, nas esferas Municipal, Estadual e Federal, a ausência do cumprimento do regramento legal acarreta a nulidade do processo de usucapião
, especialmente considerando a informação de que o imóvel é objeto de procedimento de desapropriação pelo Município. 2. Necessária a cassação da sentença para determinar a citação pessoal da Fazenda Pública Municipal, a fim de oportunizar-lhe a manifestação no feito. 3. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-GO 5490673-74.2018.8.09.0051, Relator: WILLIAM COSTA MELLO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - INTIMAÇÃO DAS FAZENDAS PÚBLICAS - NECESSIDADE - INOCORRÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - IMPOSSIBILIDADE. -
Na ação de usucapião de bens imóveis, os representantes das Fazendas Públicas (União, Estado e Município) devem ser intimados para manifestarem sobre o eventual interesse na causa
.

(TJ-MG - AI: 12173751020228130000, Relator: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 14/12/2022, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA NULA. 1. O CPC de 1973, vigente à época da propositura da ação, previa a intimação da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios nas ações de usucapião. A despeito de não ter o CPC de 2015 reproduzido a regra, deve essa permanecer em vigor, sob pena de grave afronta ao princípio da supremacia do interesse público. Precedentes do STJ. 2. No caso dos autos, não há notícia de manifestação ou mesmo de intimação do Estado de Pernambuco para se pronunciar acerca de eventual interesse do Ente na área usucapienda. 3. Recurso não provido e, de ofício, sentença apelada anulada. Decisão unânime.

(TJ-PE - AC: 00000048319928171290, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 09/02/2022, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 17/03/2022)

USUCAPIÃO - INTIMAÇÃO DAS FAZENDAS PÚBLICAS - AUSÊNCIA - NULIDADE. Na ação de usucapião de bem imóvel devem ser intimados por via postal, para que manifestem interesse na causa, os representantes das Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. A ausência de comprovante da intimação dos entes públicos enseja a nulidade do processo. Preliminar instalada de ofício. Processo anulado.

(TJ-MG - AC: 10151070204178001 Cássia, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 11/11/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2010)

No caso dos autos, nota-se que a União Federal, o Estado do Espírito Santo e o Município de Santa Maria de Jetibá/ES foram devidamente intimados para manifestarem eventual interesse na área em litígio. Porém, somente o Ente Municipal expressou o seu desinteresse.

Tanto a União Federal quanto o Ente Estadual informaram nos autos de que os AR’s a eles remetidos não foram acompanhados de nenhum documento anexo, o que, por certo, inviabilizou a manifestação específica dos Entes Públicos. Assim, pleitearam a renovação da intimação, dessa vez com o encaminhamento dos documentos hábeis a possibilitar a análise do interesse no imóvel litigioso.

Todavia, sem promover a renovação da vista aos Ente Públicos, nos moldes pleiteados, o Juiz
a quo
extinguiu o feito, na forma já mencionada. Logo, não há nos autos qualquer pronunciamento específico da União Federal e do Estado do Espírito Santo acerca de seus interesses na área em discussão.

Feitas estas ponderações, evidencia-se, no caso concreto, a necessidade da anulação do julgado, decorrente das diversas nulidades apontadas, sobretudo a presença de interesse processual no momento do ajuizamento da ação, a violação do princípio da vedação à decisão surpresa, bem como o cerceamento de defesa na realização da prova pleiteada.

Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à comarca de origem, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL. IRREGULAR JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1.
No caso dos autos, foi proferida sentença terminativa que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir dos autores, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil. O Juízo primevo fundamentou sua decisão com base na Instrução Especial nº 5, de 29/07/2022, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, publicada em 01/08/2022, que dispõe sobre os índices básicos cadastrais e os parâmetros para o cálculo do módulo rural. Na oportunidade, o Magistrado concluiu pela falta de interesse processual dos requerentes, tendo em vista que a referida instrução estabelece a fração mínima de parcelamento do solo rural no Município de Santa Maria de Jetibá em 2 ha (dois hectares). Logo, possuindo o imóvel usucapiendo área correspondente a 22.800m2 (vinte e dois mil e oitocentos metros quadrados), ou seja, 2,8ha (dois vírgula hectares), inexiste óbice ao registro administrativo do bem.

2.
Todavia, conforme pontuado pelos Apelantes, a mencionada Instrução foi publicada em 01/08/2022, enquanto a presente ação foi ajuizada em 03/08/2020, ocasião em que o limite exigido para formulação de escritura e registro diretamente em cartório era de 3 hectares, o que ensejou a ajuizamento da presente demanda.

3.
Examinando a sentença, observa-se que o principal fundamento que levou a extinção do processo, por ausência de interesse processual, consistiu na Instrução Especial nº 5, de 29/07/2022, do INCRA, que estabeleceu a fração mínima de parcelamento do solo rural no Município de Santa Maria de Jetibá. Contudo, em nenhum momento, no trâmite processual, foi oportunizado aos autores, ora apelantes, a chance de se manifestarem a respeito da aludida Instrução Especial e seus efeitos na relação processual vigente. Assim, não tiveram oportunidade de influir no convencimento do Magistrado
a quo
, desrespeitando a nova sistemática processual estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, em especial o princípio da vedação à decisão surpresa.

4.
Além da nulidade supracitada, o Magistrado sentenciante extinguiu o feito sem apreciar o pedido de prova pericial, realizado pelos autores (ID 6529722, pg. 07) a fim de que se proceda as medições da área e consequentemente seja emitida a documentação solicitada pelo próprio Juiz (planta, memorial descritivo e anotações de responsabilidade técnica da área). Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

5.
A despeito de não ter o Código de Processo Civil de 2015 reproduzido a regra vigente no código de 1973, no que tange a intimação da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios nas ações de usucapião, tal regramento deve permanecer em vigor, sob pena de grave afronta ao princípio da supremacia do interesse público

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.